Tribunal: TJDFT
Processo: 0701515-23.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701515-23.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO LUIZ QUERINO DE LIMA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0741258-26.2023.8.07.0016, que indeferiu o pedido para garantir a participação do agravante no CFP a Polícia Civil do Distrito Federal, nos seguintes termos: “À Secretaria para realizar certidão de checklist. Dispensado o relatório (art. 38, Lei n. 9.099/95). DECIDO. Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e se fizer presente, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde o seu desfecho final. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias, como a ora vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela de mérito traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob pena de iminente perecimento do direito ou dano irreversível. Aduz o autor que se inscreveu para o concurso público para provimento do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. Relata que, após ser aprovado nas fases objetiva, discursiva, teste de aptidão física e sindicância de vida pregressa, foi eliminado na fase de heteroidentificação. Requer, em sede antecipatória: “a concessão da liminar para garantir, provisoriamente, a participação do Requerente no CFP da Polícia Civil distrital, referente ao concurso em que se inscreveu, na condição de COTISTA;” Ao analisar os autos, em cognição não exauriente, depreende-se que não se encontram atendidos os requisitos autorizadores da concessão da medida pretendida. O provimento buscado objetiva, em síntese, alterar regras objetivas do certame, que outorgaram à banca examinadora, como não poderia ser diferente, a análise das questões do concurso atinentes à heteroidentificação, matéria que lhe é afeta e somente poderia ser objeto de apreciação pelo Poder Judiciário em caso de manifesta ilegalidade, hipótese que não se descortina, neste átimo processual. Trago a lume, ainda, jurisprudência sedimentada no âmbito do Supremo Tribunal Federal acerca da questão de direito material em voga, in verbis: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). (Destaquei). Importante assinalar que, após a publicação do edital, os candidatos possuíram prazo para impugná-lo, e, ao que tudo indica, a autor não o fez. Desta forma, concordou com as regras impostas pelo Edital no 1 – PCDF – AGENTE, DE 30 DE JUNHO DE 2020, que especificou quais seriam os critérios considerados para fins de procedimento de heteroidentificação. Por fim, sabe-se que o edital do concurso público traz regras OBJETIVAS, impostas a TODOS os candidatos. Ocorre que o certame, como dito, é pautado por regras técnicas, objetivas e impessoais. Nesse sentido, o atendimento do pleito, tal qual formulado, implicaria tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos, em flagrante violação ao princípio da impessoalidade, que rege os atos administrativos. Dessa forma, não se encontram presentes os requisitos do art. 300, do CPC, devendo a tutela de urgência ser indeferida. Diante disso, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Intime-se. Cite-se.” Em síntese, alega que participou do concurso público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal (Edital n. 1/2020 - PCDF). Narra que logrou êxito em todas as fases do certame, mas foi excluído da concorrência das vagas reservadas aos candidatos negros após a fase de heteroidentificação. Aduz que deve ser reconhecido pela banca examinadora que é pardo, logo, não sendo regular a sua exclusão do certame. Apresenta fotografias antigas e recentes para corroborar suas alegações. Sustenta a urgência e a existência de perigo de dano, pois se encontra impedido de participar do curso de formação profissional, que se iniciou no dia 27/06/2023. Assim, requer o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja possibilitado ao Requerente, tão somente, participar do Curso de Formação Policial do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo EDITAL No 1 – PCDF – AGENTE, DE 30 DE JUNHO DE 2020, que se iniciou no dia 27/06/2023, às 07 horas. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Custas recolhidas (ID 49601859). É o relato do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na espécie, cumpre estabelecer que o critério de autodeclaração, de acordo com a Lei n. 12.990/2014, não é o único parâmetro a ser utilizado para enquadramento do candidato como negro ou pardo, tendo em vista que o edital do concurso público previu a verificação das características fenotípicas pela comissão de heteroidentificação do certame. Ademais, a avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação), em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF. De igual modo, o edital foi claro ao estabelecer os parâmetros de análise no procedimento de heteroidentificação, especialmente quanto à consideração das características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento, bem como quanto à não consideração de outros registros ou documentos eventualmente apresentados (ID 166794234/166794242), o que afasta, naquele momento, a apreciação de fotografias pretéritas para verificação do direito. Assim, em primeira análise, não observo ilegalidade flagrante na eliminação da parte agravante do concurso público nas vagas reservadas a pessoas negras, devendo-se lembrar que o mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos. Nesse passo, a análise aprofundada das referidas fotografias e demais documentos juntados pela parte agravante não prescinde da instrução processual na origem, em respeito ao contraditório e à ampla defesa. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO. AUTODECLARAÇÃO PARDA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista o agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. 2. Saliento que o critério de autodeclaração, de acordo com a Lei n. 12.990/2014, não é o único parâmetro a ser utilizado para enquadramento do candidato como negro ou pardo, tendo em vista que o edital do concurso público previu a verificação das características fenotípicas pela comissão de heteroidentificação do certame. 3. A avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação), em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF. 4. Observa-se que a resposta negativa da banca organizadora, que entendeu que o candidato não atende aos requisitos para inclusão no sistema de cotas para pessoas negras ou pardas, foi fundamentada nas características referentes à cor da pele, textura dos cabelos e fisionomia, o que afasta, neste momento, a alegação de ausência de fundamentação do ato administrativo. 5. Assim, a exclusão do candidato fundamentou-se em critérios legais e previstos no edital do concurso, razão por que a divergência de entendimentos entre a conclusão da banca e o resultado obtido em outro concurso público - organizado por banca diversa - não é suficiente para invalidar os fundamentos do ato objeto da presente controvérsia. 6. Não observo ilegalidade na eliminação do agravante do concurso público, devendo-se lembrar que o mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1644594, 07255830820228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais para deferir a antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de agosto de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator